Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. ARTS. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, sem a oitiva da parte contrária, necessário se faz a comprovação pelo autor: (i) da sua posse; (ii) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Tudo isso, conforme previsto no art. 561 c/c art. 562, primeira parte, do CPC.
2. Preenchidos os requisitos legais (arts. 561 e 562 do CPC), acrescidos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano grave de difícil ou impossível reparação, em razão da quantidade expressiva de invasores; é medida que se impõe o deferimento da medida liminar de reintegração de posse.
3. A circunstância de a área esbulhada ser de domínio público, não anula o fato de que a posse dos recorrentes é anterior a dos recorridos; os quais, exercem o melhor jus possessionis.
4. Agravo de instrumento provido.